Tribunal: TJMT
Processo: 1029543-77.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029543-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, Liminar, Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), GEOVANDO MATTOS DA SILVA - CPF: 604.233.311-91 (AGRAVANTE), GABRIELA BAU - CPF: 051.145.681-67 (ADVOGADO), VALDIRE SILVA DE SOUSA MATOS - CPF: 817.809.741-91 (AGRAVADO), GABRIELA ALMEIDA - CPF: 119.401.296-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

GEOVANDO MATTOS DA SILVA
.

AGRAVADO(S):
VALDIRE SILVA DE SOUSA MATOS.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE COMPROVADA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA INCERTA. REDUÇÃO PROVISÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em dois salários-mínimos mensais, a serem pagos pelo agravante à ex-companheira, no curso de ação de alimentos, sob o fundamento de necessidade da alimentanda e da existência de patrimônio sob gestão exclusiva do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a fixação de alimentos entre ex-cônjuges, considerando (i) a efetiva necessidade da agravada e (
ii
) a real capacidade contributiva do agravante, à luz do binômio necessidade/possibilidade previsto nos
arts
. 1.694 e 1.695 do CC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de alimentos entre ex-cônjuges é medida excepcional, cabível quando comprovada a dependência econômica do alimentando e a possibilidade contributiva do alimentante.

4. A agravada demonstrou, em cognição sumária, sua condição de hipossuficiência e ausência de inserção no mercado de trabalho após mais de 20
(vinte)
anos de dedicação exclusiva à vida familiar.

5. A condição econômica do agravante mostra-se incerta,
embora ele alegue ausência de renda fixa e apresente documentos que indicam endividamento e inatividade empresarial, há indícios concretos de manutenção de padrão de vida e constituição de nova empresa no mesmo endereço da anterior, sugerindo possível capacidade contributiva não formalmente declarada.

6. A manutenção da pensão provisória em 1 (um) salário-mínimo mostra-se medida prudente, resguardando o mínimo existencial da agravada e evitando prejuízo irreparável, sem comprometer, em tese, a subsistência do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, para fixar os alimentos provisórios em 1 (um) salário-mínimo mensal, até nova deliberação em primeira instância.

Tese de julgamento: “1. A fixação de alimentos entre ex-cônjuges exige demonstração de dependência econômica e possibilidade contributiva. 2. Havendo incerteza sobre a capacidade financeira do alimentante, é admissível a fixação de alimentos provisórios em valor módico, de forma a garantir o mínimo existencial do alimentando, sem comprometer a subsistência do devedor.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 1.694 e 1.695; CPC,
arts
. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.355.052, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.02.2015; TJMT, AI 1017124-93.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 20.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
GEOVANDO MATTOS DA SILVA,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 202269087 – autos de origem PJE Nº 1001199-96.2025.8.11.0029) pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT, que fixou alimentos provisórios 2 salários-mínimos em favor da ex-companheira, ora agravada, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
Do pedido de tutela de urgência.

A tutela provisória prevista no art. 294 do Código de Processo Civil divide-se em tutela
provisória de urgência e da evidência
. A tutela
provisória de urgência
subdivide-se em
tutela cautelar
– garantia do resultado útil e eficaz do processo – e
tutela antecipada
– satisfativa do direito da parte no plano fático -, e pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

Neste viés, para que o pedido de tutela de urgência (cautelar ou antecipada) seja deferido, exige-se o convencimento do juiz acerca da existência de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Além disso, exige-se, também, um requisito negativo, ou seja, não se concederá a antecipação de tutela quando houve perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão

(art. 300, caput, e § 2º).

Num juízo de cognição sumária, infere-se que os pressupostos processuais indispensáveis ao deferimento da medida cautelar pleiteada estão presentes, ao menos de em relação à parte dos pedidos.

A obrigação alimentar entreex-cônjuges é proveniente de um dever de solidariedade (CC, art. 1.694) e de mútua assistência (CC, art. 1.566, III), e deve ser compreendida como medida excepcional e transitória, cabível apenas
quando comprovado que, o postulante realmente necessita dosalimentospara sua subsistência (CC, art. 1.695), e que o alimentante tenha capacidade contributiva para tal, de modo que, quando devidos, deve persistir apenas por prazo razoável ao soerguimento do alimentado, para propiciar a reinserção desta no mercado de trabalho ou outro modo de garantir o seu autossustento e autonomia financeira.

No caso dos autos, a parte autora trouxe farta documentação demonstrando a existência de vultoso patrimônio construído durante a constância do casamento, bem como comprova que todos os bens estão sob o gerenciamento do requerido e, que não detêm condições no momento, de manter sua própria sobrevivência. Entendo que tal situação é aquela que preenche o requisito necessário para a concessão da tutela antecipada principalmente pela verossimilhança das alegações autorais e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está presente, ao menos em relação ao pedido de alimentos, pois, em que pese a autora informar que o requerido lhe presta algum auxílio financeiro, não é pontual e, sabe-se que a iminência da ruptura da sociedade conjugal gera natural exacerbação dos ânimos em disputa pessoal, motivando, frequentemente, atos desleais.

Desse modo, essa situação por si só, já enseja o deferimento da medida postulada, ainda que, meramente provisória, diante de que determino o valor da prestação alimentícia à ex-cônjuge de 02 (dois)
salário mínimos
.

Pelo exposto,
defiro

parcialmente
o pedido de tutela provisória de urgência antecipada pleiteada na inicial, e, para tanto, fixo os alimentos em 2 (dois)
salários mínimos
vigente, a ser pago por
GEOVANDO MATOS DA SILVA
à
VALDIRE SILVA DE SOUSA MATOS
, a partir da
CITAÇÃO
, que serão pagos mensalmente em conta bancária, recibo, pix ou qualquer outro meio de transferência eletrônica, até dia 10 (dez) de cada mês. [...]”

1.

O Agravante sustenta que a decisão foi proferida com base unicamente em alegações genéricas da parte autora, sem qualquer comprovação da real capacidade financeira do agravante ou da liquidez dos bens indicados.

2.

Aduz que a agravada omitiu dívidas contraídas durante o casamento, bem como não apresentou prova da necessidade dos alimentos fixados.

3.

Afirma que o patrimônio atribuído ao casal é superestimado e, em sua maioria, composto por bens em nome de terceiros ou com restrições que impedem sua alienação.

4.

Ressalta ainda que atua como prestador de serviços autônomo, sem renda fixa, e que arca, sozinho, com o pagamento de diversas dívidas da antiga sociedade conjugal. Defende que não foi demonstrada a necessidade alimentar da agravada, tampouco sua dependência econômica.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para exonerá-lo da obrigação alimentar fixada. Subsidiariamente, requer a redução dos alimentos para o valor de R$ 900,00 (novecentos reais) mensais, correspondente a 60% (sessenta por cento) do salário-mínimo vigente.

Devidamente intimado o Apelado ofertou contrarrazões buscando o desprovimento do recurso. (ID.
317247357
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

GEOVANDO MATTOS DA SILVA
.

AGRAVADO(S):
VALDIRE SILVA DE SOUSA MATOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Recurso de
Agravo De Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal interposto por
Geovando
Mattos da Silva
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 202269087 – autos de origem PJE Nº 1001199-96.2025.8.11.0029) pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT, que fixou alimentos provisórios 2 salários-mínimos em favor da ex-companheira, ora agravada.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Saliento, que não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“[...]
No caso dos autos, a parte autora trouxe farta documentação demonstrando a existência de vultoso patrimônio construído durante a constância do casamento, bem como comprova que todos os bens estão sob o gerenciamento do requerido e, que não detêm condições no momento, de manter sua própria sobrevivência. Entendo que tal situação é aquela que preenche o requisito necessário para a concessão da tutela antecipada principalmente pela verossimilhança das alegações autorais e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está presente, ao menos em relação ao pedido de alimentos, pois, em que pese a autora informar que o requerido lhe presta algum auxílio financeiro, não é pontual e, sabe-se que a iminência da ruptura da sociedade conjugal gera natural exacerbação dos ânimos em disputa pessoal, motivando, frequentemente, atos desleais.

Desse modo, essa situação por si só, já enseja o deferimento da medida postulada, ainda que, meramente provisória, diante de que determino o valor da prestação alimentícia à ex-cônjuge de 02 (dois)
salário mínimos
.

Pelo exposto,
defiro parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência antecipada pleiteada na inicial, e, para tanto, fixo os alimentos em 2 (dois)
salários mínimos
vigente, a ser pago por GEOVANDO MATOS DA SILVA à VALDIRE SILVA DE SOUSA MATOS
, a partir da CITAÇÃO, que serão pagos mensalmente em conta bancária, recibo, pix ou qualquer outro meio de transferência eletrônica, até dia 10 (dez) de cada mês.
” (
g.n
.)

1. Da suspensão dos alimentos arbitrados à ex-cônjuge.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de alimentos, que fixou pensão provisória em patamar superior àquele que o ora agravante entende ser compatível com sua atual condição financeira, postulando, assim, a exclusão ou, alternativamente, a redução da verba alimentar provisória.

A controvérsia exige análise sob o crivo do binômio necessidade x possibilidade, conforme preceituam os
arts
. 1.694 e 1.695 do Código Civil. Ainda que se trate de alimentos fixados em caráter provisório, exige
-se
prudência e razoabilidade na definição do valor, considerando a natureza alimentar da verba e a função de preservar a dignidade do alimentando.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PARTILHA DE BENS ENTRE EX-CONVIVENTES - PEDIDO DE PARTILHA DE FRUTOS DE EMPRESA SOB A ADMINISTRAÇÃO DO AGRAVADO - PLEITO NÃO APRECIADO PELO MAGISTRADO SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS ENTRE EX-CONVIVENTES - MEDIDA EXCEPCIONAL - NECESSIDADE NÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não é dada a apreciação diretamente nesta Corte recursal de pedido ainda não analisado na instância singular, sob pena de flagrante supressão de instância.

Conforme jurisprudência do STJ, o arbitramento de verba alimentar entre ex-cônjuges é medida excepcional e prescinde da comprovação da dependência econômica, bem como das possibilidades do alimentante, situação que não restou caracterizada nos
autos
.-

(N.U 1017124-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023,
Publicado
no DJE 25/09/2023) (
g.n
.)

No caso em apreço, a decisão de primeiro grau fundamentou-se nos indícios de posse patrimonial por parte do agravante, considerando elementos como a constituição de pessoa jurídica e a manutenção de padrão de vida anterior, para fixar a obrigação alimentar em montante superior àquele fixado liminarmente por este Tribunal.

Todavia, em decisão liminar proferida no âmbito deste Agravo de Instrumento, foi reconhecida a incerteza quanto à real capacidade contributiva do agravante, e optou-se, com base no princípio da precaução alimentar, pela redução dos alimentos provisórios para 1 (um)
salário-mínimo
mensal, sem sua extinção, justamente para resguardar o mínimo existencial da agravada, que se encontra em condição de hipossuficiência notória.

Ademais, não há nos autos notícia de que a parte agravada tenha exercido atividade remunerada, tendo se dedicado integralmente ao trabalho doméstico e ao cuidado dos filhos durante mais de 20 (vinte) anos de casamento.

Diante desse cenário, verifica-se a dificuldade prática de sua inserção no mercado de trabalho, em razão da idade, da ausência de qualificação profissional e das limitações de saúde.

Ressalte-se que, embora o agravante traga aos autos documentos que apontam para endividamento pessoal
(ID 310869879)
, inatividade empresarial e ausência de renda formal, também há elementos indiciários de que mantém poder econômico não declarado, como a constituição de nova empresa em nome próprio, no mesmo endereço residencial da antiga pessoa jurídica, e com o mesmo objeto social, além de indícios de uso exclusivo do patrimônio comum do casal, o que afasta, ao menos neste momento, a alegação de total incapacidade de contribuição.

Desse modo, quando a capacidade financeira do alimentante é incerta, como no caso de trabalhadores autônomos com renda variável, a cognição sumária não permite inferir com segurança a real capacidade contributiva, sendo necessária dilação probatória para melhor avaliação. Nesses casos, deve-se preservar o mínimo existencial do alimentante, evitando restrições desarrazoadas que possam comprometer sua subsistência, ao mesmo tempo em que se assegura o sustento do alimentando.

Em resumo, em sede de cognição sumária, deve-se preservar o mínimo existencial do alimentando, especialmente diante da incerteza quanto à real capacidade financeira do alimentante, fixando alimentos provisórios proporcionais às necessidades e possibilidades, com possibilidade de readequação após instrução probatória mais completa
.

Assim, a manutenção da verba alimentar no patamar fixado liminarmente — um salário mínimo mensal — revela-se medida equilibrada, que resguarda o direito fundamental da parte agravada sem comprometer, em tese, a subsistência do agravante.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que restaram configurados os motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
o fim de ratificar a decisão liminar (ID 311624867), para minorar o valor dos alimentos provisórios para 1 (um) salário-mínimo vigente, até ulterior deliberação pelo Juízo de origem.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025